Tribunal: TJMT
Processo: 1047680-57.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047680-57.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a). ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL,
DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):

[FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 17.852.875/0001-14 (AGRAVADO), JOAO CARLOS FRANZOI BASSO - CPF: 527.287.140-53 (ADVOGADO), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR., VENCIDO O 2º VOGAL E 3º VOGAL. (Participaram do Julgamento: ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES MARCIO VIDAL ,EXMA DESA MARIA EROTIDES KNEIP)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE – ATO OMISSIVO – INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE 120 DIAS – NÃO OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA – MOROSIDADE NA ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Em se tratando de ato omissivo, como na análise de procedimento administrativo, não opera a decadência prevista do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Ademais, o procedimento administrativo não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5º na Constituição Federal”.

2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO. (RELATOR)

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão monocrática proferida por este Relator, que, no âmbito do recurso de apelação interposto pela
FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A.
, deu parcial provimento ao apelo, determinando o retorno do processo à primeira instância para o seu regular prosseguimento, por entender que, na hipótese, não se tratava de indeferimento da inicial do
mandamus
pela extinção do prazo para impetração.

Inconformado, o apelante, ora agravante, alega que o prazo decadencial para impetrar mandado de segurança (120 dias) teve início assim que escoado o prazo legal (também de 120 dias) para apreciação e julgamento do processo administrativo pelo órgão competente.

Salienta que não procede o fundamento lançado na decisão recorrida de que a situação em exame envolveria ato omissivo continuado, pois, o objeto do expediente administrativo em exame se cinge às relações jurídicas ocorridas nos anos de 2013/2014.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, para que seja mantida a sentença que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança, ante a extinção do prazo para impetração, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 117642486).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão monocrática proferida por este Relator, que, no âmbito do recurso de apelação interposto pela
FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A.
, deu parcial provimento ao apelo, determinando o retorno do processo à primeira instância para o seu regular prosseguimento, por entender que, na hipótese, não se tratava de indeferimento da inicial do
mandamus
pela extinção do prazo para impetração.

Da análise dos autos, tem-se que o magistrado de origem, ao indeferir a petição inicial do Mandado de Segurança, entendeu pela configuração dos efeitos da decadência, tendo, por esse motivo, recorrido a FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A.,

sendo certo que à apelação foi dado parcial provimento para determinar o retorno dos autos à primeira instância para o seu regular prosseguimento, por não ser o caso de aplicação do art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no mesmo argumento apresentado por ocasião do julgamento da apelação, afirmando o Estado de Mato Grosso, agora na posição de agravante, que o prazo decadencial para impetrar mandado de segurança (120 dias) teve início assim que escoado o prazo legal (também de 120 dias) para apreciação e julgamento do processo administrativo pelo órgão competente.

O agravo, contudo, não merece provimento.

Analisando detidamente os autos, extrai-se que o mandado de segurança foi impetrado contra ato omissivo, consistente na alegada demora da Administração em analisar requerimento administrativo autuado sob o n.º 5184870/2014 em outubro de 2014 e que, até o intento da ação mandamental, não tinha sido analisado e decidido pela Administração Pública.

O magistrado de origem, ao extinguir o feito, pronunciou-se nos seguintes termos:

“Dos fatos apresentados têm-se que o impetrante ingressou administrativamente com pedido de transferência do saldo credor de ICMS em outubro de 2014 (Id. 40289499); a partir dessa data, segundo a norma de regência, deflagrou-se o prazo de 120 (cento e vinte) dias para conclusão do procedimento, encerrando-se em fevereiro de 2015.

Portanto, em fevereiro de 2015 iniciou o prazo para a impetração do mandamus, o qual se extinguiu em julho de 2015, razão pela qual opera-se, aqui, os efeitos da decadência, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.”

Tratando-se de impetração de mandado de segurança contra ato omissivo de autoridade coatora, como é o caso dos autos em que o Impetrante, ora Agravado, pleiteia uma resposta da autoridade coatora ao seu pedido administrativo, o prazo decadencial não flui.

Isso porque, nesse caso, enquanto não houver uma resposta pela Administração Pública acerca da pretensão deduzida na esfera administrativa, o ato coator se renova, não havendo que se falar em decadência.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXISTAS AUXILIARES TRANSFORMAÇÃO EM PERMISSIONÁRIOS. LEI MUNICIPAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 280/STF. ATO OMISSIVO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. PRAZO DECADENCIAL. INOCORRÊNCIA. 1. Não houve a alegada violação do art. 535, inc. II, do CPC. O acórdão combatido está claro e contém fundamentação coerente e suficiente para solver integralmente a controvérsia. Além do mais, não é permitida a esta Corte determinar que seja suprida alegada omissão pelo Tribunal de origem de dispositivo de lei local. 2. A priori, conforme jurisprudência desta Corte, não existe decadência para impetração de mandado de segurança contra ato omissivo, nesse caso entendendo-se como ato omissivo a não-realização, pela autoridade coatora, de atos bastantes para transformar motoristas de táxi auxiliares em permissionários de serviço público. 3. De fato, em se tratando de lei de efeitos concretos, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança deve ser contado de sua publicação. Não obstante, para conferir a concretude do diploma normativo, seria necessária a análise de lei municipal. Incidente, por analogia, a Súmula n. 280/STF. 4. Mantenha-se o posicionamento proferido pela Instância ordinária de que não há prazo decadencial para impetrar o mandado de segurança contra ato omissivo. 5. Recurso especial a que se nega provimento”.
(REsp 970.310/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 15/10/2010).

Esse também é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE – ATO OMISSIVO - INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE 120 DIAS – NÃO OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA – MOROSIDADE NA ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO - AFRONTA AO ART. 37 DA LEI Nº 7692/2002 E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCISO LXXVIII, ART. 5º DA CF - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Em se tratando de ato omissivo, como na análise de procedimento administrativo, não opera a decadência prevista do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Nos termos do art. 37 da Lei nº 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer pedido administrativo é de 120 (cento e vinte) dias. O procedimento administrativo não pode ser “ad eternum” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5º na Constituição Federal”.
(TJ-MT 10116003620168110041 MT, Relator: MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)

Verifica-se,
in casu
, que o ato omissivo tem efeitos que se protraem no tempo e, enquanto não cessada a omissão, não se inicia o prazo decadencial.

Com estas considerações, de rigor a reforma da sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do CPC.

Contudo, verifica-se que o processo não estava em condições de imediato julgamento, tendo em vista que foi extinto em seu início. A impetração ocorreu em 30.09.2020 e, após intimar a Apelante para emendar a inicial, o feito foi sentenciado em 03.11.2020, de modo que se torna inviável a aplicação da teoria da causa madura, devendo o processo retornar à primeira instância para o seu regular prosseguimento, não sendo o caso de aplicação do art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 29 DE MARÇO DE 2022:

APÓS O RELATOR VOTAR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO, PEDIU VISTA O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho acompanhado pelo Primeiro Vogal:
Forte nesses fundamentos, nego provimento ao agravo interno.

O dispositivo da sentença proferida no mandado de segurança é do seguinte teor:

[...]
Ex Positis
, com escoro no art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 23 do mesmo diploma, indefiro a inicial do presente Mandado de Segurança, ante a extinção do prazo para impetração configuração dos efeitos da decadência e, por conseguinte; julgo e declaro extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Sem custas e honorários, face a isenção desta ação mandamental.

Publique-se. Intime-se.

Precluso este
decisum
, certifique-se e proceda-se com às baixas e anotações de praxe, arquivando-se o feito. [...]
(Id. 97444041).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração:

Posto isso, conheço do embargo de declaração [id. 43379620] e não o acolho.

II – Int.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(Id. 97444450).

Fazenda Pioneira Empreendimentos Agrícolas S.A.
impetrou, em 1º de outubro de 2020, mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso
, consistente na omissão em analisar o requerimento administrativo protocolado na data de
23 de outubro de 2014
, no qual requereu a utilização de crédito do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS em aquisição de ativo permanente ou insumo de terceiros (Id. 97444034 – fls. 1).

A Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.692, de 1º de julho de 2002, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
, dispõe acerca dos prazos:

Art. 37
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1º Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2º Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3º
O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento
. [sem negrito no original]

Logo, a Administração teria cento e vinte (120) dias para analisar o requerimento administrativo da agravada, a contar da data do protocolo, 23 de outubro de 2014, quinta-feira, cujo prazo findou-se em
20 de fevereiro de 2015
,
sexta-feira
.

Ademais, constata-se que a agravada não indicou a existência de pendência a ser sanada no curso do processo administrativo, conforme registra a inicial:

[...]
a impetrante, em outubro de 2014, apresentou requerimento administrativo ao Estado de Mato Grosso
[...]

Não obstante o
transcurso de mais de cinco anos, até o presente momento não houve decisão administrativa
quanto ao referido pedido. [...]

É inegável o fato de que o Estado de Mato Grosso se encontra em mora em relação ao pleito da impetrante, porquanto
já decorridos mais de cinco anos desde a data de protocolo do requerimento, sem que esse tenha sido analisado e sobre ele decidido
. [...]. (petição inicial, Id. 97444029 – fls. 2/3). [sem negrito no original]

Assim,
a contagem do prazo de decadência para impetração iniciou no dia seguinte ao término do prazo que a Administração teria que decidir o requerimento administrativo, no caso,
20 de fevereiro de 2015
,
sexta-feira
, visto que é nesse momento que o ato tido ilegal ou abusivo se tornou apto a causar gravame à agravada.

De resultado, a agravada teria até o dia
22 de junho de 2015
,
segunda-feira
, para impetrar mandado de segurança, todavia o fez somente na data de
1º de outubro de 2020
,
quinta-feira
, quando o direito já estava fulminado pela decadência.

Tratando-se de impetração contra ato omissivo da Administração, o Plenário do STF já decidiu que o prazo decadencial de 120 dias começa a correr a partir do momento em que se esgotou o prazo legal estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato cuja omissão se ataca. (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira.
Mandado de Segurança e Ações Constitucionais
. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 66/67).

[...]
Esgotado o prazo legal para a prática do ato omissivo pela autoridade impetrada
[...]
começa a correr o prazo de cento e vinte dias, para impetrar mandado de segurança, o qual se esgotou antes da impetração
. Decadência verificada. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 23126/DF, relator Ministro Ilmar Galvão, publicado no Diário da Justiça em 8 de setembro de 2000). [sem negrito no original]

[...] A existência de prazo legal para a prática de ato administrativo, cuja omissão se ataca, tem relevância apenas para fins de identificação do termo inicial do prazo decadencial, que, nestes casos, começa a correr a partir do momento em que se esgota o prazo legal fixado para a autoridade administrativa concretizá-lo. (STJ, Quinta Turma, AgRg no RMS 28414/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de novembro de 2010).

É verdade que, as Câmaras de Direito Público e Coletivo já divergiram acerca da questão da decadência do direito de impetração contra ato omissivo que não analisa requerimento administrativo em tempo razoável:

[...] Em se tratando de ato omissivo, como no caso concreto (demora na análise de procedimento administrativo), não opera a decadência prevista do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1022164-35.2020.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 1º de dezembro de 2020).

[...] O marco inicial de cento e vinte dias para impetrar o Mandado de Segurança começa a fluir a partir de findo o prazo legal para a conclusão do processo administrativo. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1000615-97.2018.8.11.0021, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 31 de agosto de 2020).

No entanto, penso que deve prevalecer o entendimento da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo sobre idêntica questão:

[...] Quando a ação mandamental é proposta contra ato omissivo e a administração está sujeita a prazo determinado para praticar o ato, como na hipótese, em que o artigo 37 da Lei n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual, esgotado esse prazo, começa a correr o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do
mandamus
. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1007407-33.2018.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
4 de março de 2021
).

Aliás, é de se registrar que, já proferi decisões e votos a admitir a contagem do prazo de decadência contra ato omissivo da Administração em analisar requerimento administrativo,
desde que não envolva obrigação de trato sucessivo
, o que não é o caso.

[...] Inicia-se a contagem do prazo de cento e vinte (120) dias para impetração de mandado de segurança, a partir de findo o fixado para a conclusão do processo administrativo, visto que ‘
Esgotado o prazo legal para a prática do ato omissivo pela autoridade impetrada
[...]
começa a correr o prazo de cento e vinte dias, para impetrar mandado de segurança, o qual se esgotou antes da impetração
.’ (STF, MS 23126/DF). [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 96360/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 11 de dezembro de 2018). [
No mesmo sentido
: TJ/MT, Quarta Câmara Cível, apelação 167209/2014, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 1º de setembro de 2015].

Portanto, não se cuida de hipótese de superação de anterior entendimento, mas sim de reafirmá-lo, o qual está em sintonia com o da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo firmado no julgamento do mandado de segurança nº 1007407-33.2018.8.11.0000, ocorrido em 4 de março de 2021.

A Câmara, em recente julgamento e idêntica questão, decidiu também de acordo com o entendimento da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM ANALISAR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS DEPOIS DE EXPIRADO O PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cento e vinte (120) dias, a contar da data de encerramento do fixado para conclusão do processo administrativo, opera-se a decadência do direito de impetração.

Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1007488-22.2019.8.11.0040, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em
22 de fevereiro de 2022
).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para manter a sentença.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Eminentes pares,

Se concedermos, a cada ato do Estado, o prazo de 120 dias, estaremos concordando e convolando com a inércia, ineficácia da máquina estatal, seja qual nível ou órgão for.

A pessoa que faz um pleito administrativo dificilmente consegue ser atendido em 120 dias. Estaríamos sendo incoerentes em começa a contar prazo prescricional da ação administrativa a partir da decisão administrativa, independentemente do tempo levou para ser decidida, por exemplo, no processo administrativo disciplinar, ou na multa administrativa. Estaríamos concordando com a inércia do Estado.

O concurso público não é um ato que se esgota, mas o pedido administrativo sem apreciação tem que ter algo que o force a fazê-lo.

Não é plausível impor à parte o prazo de 120 dias a contar do momento em que interpôs o pedido.

Dessa forma, o prazo é, a meu ver, da decisão administrativa que começaria a contar o prazo decadencial. Se a decisão sequer foi dada, há, todo tempo, como se fosse um crime permanente, uma violação permanente, todo dia, ao direito do cidadão.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Desembargador Mario Kono,

Neste caso a parte alega que não teve ciência. A mesma situação do administrador. A falta de ciência do ato que leva a protrair o prazo, tanto em uma hipótese quanto em outra, porque ele não sabia e, enquanto não tem conhecimento, o prazo continua em aberto.

É a mesma situação da pessoa que não foi intimada, enquanto não toma conhecimento de que foi publicada a nomeação dele, não corre o prazo.

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Egrégia câmara,

Entendo que o ato omissivo se protrai no tempo, porque a parte não tem resposta alguma.

Como se pode contar prazo decadencial de algo que não foi decidido e a parte não foi intimada?

O ato omissivo se protrai no tempo. Enquanto não cessada a omissão, não inicia prazo algum.

Na visão do desembargador Mário Kono, perdurar o entendimento que corre o prazo decadencial de 120 dias, ou mesmo a prescrição, para o ato omissivo, estaríamos chancelando a administração pública para decidir quando e como quiser.

Devemos dar uma resposta ao jurisdicionado em prazo razoável. Se a ação omissiva se protrai no tempo, não pode correr prazo decadencial, tampouco prescricional.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

E. Câmara,

É importante que se decida sobre isso, porque, realmente, se a pessoa não foi intimada, como pode correr o prazo prescricional ou decadencial contra ela?

Há semelhança com o caso de concurso público, porque se a pessoa não foi intimada para tomar posse, como pode correr o prazo para a posse se ela não teve ciência?

EM 28 DE JUNHO DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2º VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 (COTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GUSTAVO ROCHA, OAB/RS 81392-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3º VOGAL)

Dou provimento ao agravo interno.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KENIP (4ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022